Tribunal: TJDFT
Processo: 0729928-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. SALÁRIO. FOLHA DE PAGAMENTO. IMPENHORABILIDADE. MITIGADA. DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. PENHORA. PERCENTUAL DOS RENDIMENTOS. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. “A Corte Especial, ao julgar o EREsp 1.518.169/DF, entendeu que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família”. (AgInt no RCD no REsp 1865625/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 28/04/2021)
2. Necessário entender que, conforme o entendimento mais moderno do Superior Tribunal de Justiça, é possível mitigar a regra da impenhorabilidade do salário e autorizar a penhora de parte da remuneração do devedor, desde que seja respeitada a dignidade do devedor e mantida a subsistência sua e de sua família.
3. Sigo o entendimento no sentido de que, de forma excepcional, é cabível a penhora de salário diretamente na folha de pagamento, pois “prestigia a segurança jurídica e a confiança no crédito incontroversa e validamente constituído por manifestação livre e voluntária do devedor, confere higidez ao princípio da razoável duração do processo, atende ao interesse do credor no recebimento de crédito e evita o enriquecimento sem causa do devedor inadimplente” (Acórdão 1344220, 07289700220208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Sem Página Cadastrada.), independe de tratar-se ou não de dívida alimentícia.
4. No caso específico dos autos, analisados os rendimentos do agravado, disponíveis no portal da transparência, verifica-se que a penhora de 15% (quinze por cento) da remuneração do devedor não afeta sua subsistência ou de sua família, e nem ofende sua dignidade, sendo absolutamente cabível a penhora de percentual de sua remuneração.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada.